Tribunal: STF
Processo: HC 219524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO. CÁLCULO DE FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL TIDO POR INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO EM QUE OCORREU A CONTINUIDADE DELITIVA: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.